Tribunal: CARF
Processo: 10865.000628/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000628/2004-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.120 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
TRW AUTOMOTIVE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação ao IRRF no montante de R$ 139.333,88 por não impugnada a
matéria em fase processual anterior e, na parte conhecida, a ele dar provimento parcial na parte
relativa ao crédito pertinente à glosa das estimativas não homologadas. Inteligência da Súmula
CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000628/2004-21
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000628/2004-21

Relatório

Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
reconheceu direito creditório a favor da contribuinte e, por consequência, não homologou as
compensações por ela declaradas.
O fundamento utilizado no despacho decisório foi o de que nem toda a
contribuição social sobre o lucro recolhida a título de estimativa foi compensado ou recolhido no
decorrer do exercício, não se confirmando, portanto, o excesso do pagamento de estimativas em
relação à CSLL devida no ano-calendário de 2002. Além disso, a contribuinte não comprovou o
pagamento do valor de R$ 139.333,88 relativo a tributos pagos no exterior.
Irresignada a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) As declarações de compensação não homologadas no presente processo
utilizaram crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 e foi
admitida a declaração retificadora;
b) Os valores pagos/compensados relativos à CSLL são aqueles que constaram
das DCTF do período e também conferem com aqueles que foram declarados
na DIPJ/2003
c) Os pagamentos a maior foram todos confirmados, porém quando aos valores
relativos às compensações a conclusão do despacho decisório não foi acertada.
d) Isso porque as estimativas foram quitadas mediante compensação não
homologada em outros processos administrativos pendentes de decisão. Sendo
assim, deve se aguardar o desfecho dos mencionados processos, sob pena de
cobrança em duplicidade. Em relação as demais estimativas foram quitadas.

Em 08 de julho de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa;
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL
Ano-calendário: 2002
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PROVA DO INDÉBITO
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa ou das retenções
na fonte pagadora, a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções, a
comprovação contábil e fiscal do valor do tributo apurado no ano-calendário e que
referido saldo negativo não tenha sido utilizado para compensar o imposto devido nos
períodos posteriores àquele abrangido no pedido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000628/2004-21

Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, passíveis de restituição ou ressarcimento, respeitadas as
demais regras determinadas pela legislação vigente para sua utilização.

Cientificada (fls. 375), a contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls. 378/458),
no qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
O acórdão recorrido negou provimento à manifestação de inconformidade, uma
vez que: a) parte das estimativas que compuseram o saldo negativo foram quitadas por meio de
compensações não homologadas e parte por estimativas quitadas por compensação pendente de
homologação e b) o valor relativo ao crédito de IRRF não foi comprovado, uma vez que não foi
apresentada a DIRF pela fonte pagadora. Confira-se:

(...)

Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000628/2004-21

(...)
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000628/2004-21

Antes de analisarmos a possibilidade das estimativas não homologadas ou
pendentes de homologação virem a compor o saldo negativo de períodos futuros, é importante
ressaltar, que, embora devidamente alertada pela decisão recorrida, a Recorrente não juntou aos
autos a documentação contábil/fiscal que comprovasse o oferecimento dos valores à tributação.
Com efeito, a Recorrente promoveu a juntada dos comprovante de retenção no exterior com a
respectiva tradução juramentada. Todavia, não restou comprovada:
a) A oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções;
b) A apuração do indébito;
c) A demonstração que o referido indébito não teria sido liquidado em
autocompensações;

Quanto a alegação do acórdão recorrido sobre a impossibilidade de estimativas
quitadas mediante compensação não homologada ou pendente de homologação comporem o
saldo negativo de períodos futuros, tal conclusão não pode ser mantida sob pena de cobrança de
débito em duplicidade. Isso porque a compensação das estimativas é uma confissão de dívida.
Portanto, se não for homologada ou for homologada apenas parcialmente a compensação, o
contribuinte é intimado a realizar o pagamento dos valores confessados.
Contudo, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida, inadmitir o
reconhecimento do crédito indicado para compensação nestes autos, bem como cobrar a
estimativa que deixou de ser compensada no outro, configura cobrança do mesmo débito em
duplicidade.
O CARF pacificou esse entendimento com a publicação da súmula no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000628/2004-21

Esse também é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica
pela ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, o qual
recebeu a seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

Diante do exposto, não conheço a parte do IRRF no montante de R$ 139.333,88
em face da ausência de impugnação e dou parcial provimento ao recurso voluntário em relação
ao crédito relativo à glosa das estimativas não homologadas nos termos da súmula CARF no 177.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000628/2004-21

Fl. 509
DF CARF MF
Original